Tribunal: TCU
Processo: 009.067/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 48/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1846/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de admissão de pessoal, emitidos pela Caixa Econômica Federal, em que se propõe o registro dos atos constantes na lista 48/2025 (peça 4). Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), com o aval do Ministério Público de Contas, propõe o registro com ressalva dos atos mencionados, em razão de as admissões terem ocorrido fora do prazo administrativo previsto no edital do concurso, com fundamento em decisão judicial transitada em julgado. Considerando, conforme destacado no parecer do Ministério Público de Contas, que jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de considerar ilegais os atos cujas admissões ocorreram após a expiração do prazo improrrogável dos certames, devendo, contudo, ser assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão judicial favorável aos interessados. Considerando que a ação civil pública 00059-10-2016-5-10-0006, que tramitou na 6a Vara do Trabalho de Brasília e permitiu que as admissões ora em exame fossem realizadas fora da validade do certame, transitou em julgado em 26.5.2023, após o Ministério Público do Trabalho e a Caixa Econômica Federal celebrarem acordo, devidamente homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, e na forma dos artigos 143, II, do RI/TCU c/c o art. 7o, II, da Resolução 353/2023, deste Tribunal, com a redação dada pela Resolução 377/2025, também deste Tribunal, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 5 a 8), ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro com ressalva dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 009.067/2025-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Achiles Augusto Silva (XXX.548.326-XX); Ademilson Santos de Moura (XXX.078.358-XX); Adilon Sousa Braz (XXX.023.237-XX); Adimar Lima e Silva (XXX.435.965-XX); Adriana Aparecida Reis Ribeiro (XXX.869.096-XX); Adriana Braz de Queiroz Koffler (XXX.596.021-XX); Adriane Freitas Mesquita (XXX.399.430-XX); Adriano Macedo Silva (XXX.899.441-XX); Adriano Pinho Silva (XXX.476.535-XX); Adriano Ribeiro da Silva (XXX.154.971-XX); Adriano de Abreu (XXX.306.062-XX); Advaldo Maciel da Silva (XXX.412.661-XX); Aiche Leite Mohd Saleh (XXX.084.241-XX); Airan dos Santos Araujo Macedo (XXX.252.225-XX); Akiro Meneses Chikushi (XXX.178.073-XX); Alaine Silva de Oliveira (XXX.456.098-XX); Alan Delson dos Santos Gomes (XXX.795.027-XX); Alana Reis Duarte Dornelas (XXX.456.655-XX); Albert Juan Fraga Araujo (XXX.180.507-XX); Alessandra Cruvinel Carvalho (XXX.003.461-XX); Alessandra Silva Soares (XXX.590.537-XX); Alex Barcella de Avila (XXX.866.720-XX); Alexander Roger Santos Sales (XXX.433.815-XX); Alexandre Braga Aragao (XXX.182.802-XX); Alexandre Cabral Carvalho (XXX.254.160-XX); Alexandre Eiji Saito Fischer Morinaga (XXX.993.008-XX); Alexandre Lemes da Silva (XXX.074.919-XX); Alexandre Teles da Purificacao Alves (XXX.723.611-XX); Alexandre Tinoco de Almeida Matoso (XXX.601.296-XX); Alexandre dos Santos Sodre (XXX.224.688-XX); Alexandro Vitor Araujo (XXX.475.758-XX); Alice Leia Teixeira Souza (XXX.960.395-XX); Aline Bezerra de Sa (XXX.979.742-XX); Aline Campos Frage (XXX.254.611-XX); Aline Cardoso Santini (XXX.587.760-XX); Aline Coimbra Rodrigues (XXX.365.906-XX); Aline Michele Jappe (XXX.969.340-XX); Aline da Silva Matos (XXX.685.795-XX); Alinne Francielly de Moraes Pereira Leite (XXX.379.061-XX); Alisson Kleber Gorgonio Amorim (XXX.190.221-XX); Alisson de Santana Leite (XXX.213.065-XX); Allam David Italiano (XXX.089.648-XX); Allex Cavalcante Araujo (XXX.634.185-XX); Almir Brito dos Santos (XXX.424.165-XX); Alonso Almeida dos Santos (XXX.643.586-XX); Altair Pereira (XXX.195.009-XX); Alvaro Antonio Drumond Rosa (XXX.338.756-XX); Alvaro Chalegre Costa (XXX.451.035-XX); Alyne Dores Martins Magalhaes Bonfim (XXX.755.611-XX); Amanda Andrade Santos (XXX.627.095-XX); Amanda Basilio da Silva Marques de Azevedo (XXX.689.354-XX); Amanda Cristina Souza de Deus (XXX.082.495-XX); Amanda Granado Venancio Santana (XXX.160.688-XX); Amanda Malveira (XXX.006.573-XX); Amanda Silva Guimaraes Souza (XXX.094.955-XX); Amanda Vanessa Alves de Freitas Cardoso (XXX.273.295-XX); Amanda Ventura Leite (XXX.282.324-XX); Amanda Vieira Santana (XXX.003.895-XX); Ana Beatriz de Paula Soares (XXX.299.358-XX); Ana Carolina Dohler Dias (XXX.347.535-XX); Ana Clara Nogueira Mororo (XXX.247.893-XX); Ana Claudia Marcelina Pereira de Oliveira (XXX.281.331-XX); Ana Cristina dos Santos Mariz Mendes (XXX.821.694-XX); Ana Flavia Silva Nascimento (XXX.514.207-XX); Ana Kathia Diniz Sanches (XXX.026.271-XX); Ana Lucia Silva de Aguiar (XXX.605.921-XX); Ana Lucia de Oliveira (XXX.777.258-XX); Ana Luiza Braga Sampaio (XXX.497.423-XX); Ana Paula Alves Machado Gomes (XXX.905.397-XX); Ana Paula Medeiros Ishino (XXX.791.878-XX); Ana Paula Nunes da Silva (XXX.610.201-XX); Anderson Gomes da Silva (XXX.963.338-XX); Andre Assumpcao da Silva (XXX.676.048-XX); Andre Bernardino Cardoso (XXX.330.131-XX); Andre Cruzeiro da Silva (XXX.357.657-XX); Andre Detone Costa (XXX.102.637-XX); Andre Emerson Cesario (XXX.904.449-XX); Andre Goncalves Cardoso (XXX.902.418-XX); Andre Kunioka Nishio (XXX.843.859-XX); Andre Morais Biznieto (XXX.185.874-XX); Andre Pinheiro Costa (XXX.173.735-XX); Andre Pires Tavares (XXX.346.001-XX); Andre de Souza Rodrigues (XXX.429.141-XX); Andrea Kuvasney Fellini (XXX.461.019-XX); Andrea de Moura Leite (XXX.148.615-XX); Andreia Carvalho Costa Silva (XXX.999.131-XX); Andreia Lula Machado Moura (XXX.127.788-XX); Andreia Zanotto (XXX.307.919-XX); Andressa Caon Guerra Santos (XXX.865.857-XX); Andrezza Carla Guimaraes dos Santos (XXX.690.515-XX); Angela de Lima Sarmento Cappellari (XXX.713.130-XX); Angelo Carneiro dos Santos (XXX.984.095-XX); Anna Carolina Machado de Sousa (XXX.513.961-XX); Anna Klissia Correa Duque (XXX.797.862-XX); Anna Terra Sampaio dos Santos (XXX.627.967-XX); Antonia Celma Barros Brandao (XXX.989.093-XX); Antonio Leomar Ferreira Soares (XXX.979.044-XX); Ari Jose Ferreira Lopes Junior (XXX.005.232-XX); Ariana Viviane de Freitas Gomes (XXX.371.548-XX); Ariane Batista de Castro (XXX.364.246-XX); Ariele Pedrosa Loze (XXX.665.436-XX); Ariomar Goncalves Silva (XXX.534.025-XX); Assisnez de Azevedo Farias (XXX.668.804-XX); Ataide de Souza (XXX.821.818-XX); Auricelia Soares da Silva (XXX.614.852-XX); Austin Issao Kuroda (XXX.690.258-XX); Averlandio Francisco de Oliveira Filho (XXX.186.865-XX); Ayllana Campos Cerqueira Bastos (XXX.950.605-XX); Barbara Santos Camargo (XXX.006.787-XX); Benice do Rocio Nunes Ferreira (XXX.103.149-XX); Bernardo Elias Brazil (XXX.242.967-XX); Bianca Rodrigues Soares Alencar (XXX.748.081-XX); Blenda Camara de Souza (XXX.132.552-XX); Brendo Costa de Oliveira (XXX.393.435-XX); Breno Ferraz dos Santos (XXX.859.315-XX); Breno da Silva Lopes (XXX.315.367-XX); Bruna Aparecida Barbosa (XXX.642.546-XX); Bruna Azevedo Couto (XXX.678.241-XX); Bruna Caixeta de Sousa (XXX.169.221-XX); Bruna Moreira de Carvalho Neves (XXX.549.111-XX); Bruna de Souza e Silva dos Santos (XXX.030.259-XX); Brunna Bandeira Brito (XXX.384.875-XX); Bruno Caminha Serpa Jacinto (XXX.521.967-XX); Bruno Carvalho Nascimento (XXX.106.455-XX); Bruno Felipe da Silva Felix (XXX.967.731-XX); Bruno Kaiser Ross Ortiz (XXX.032.459-XX); Bruno Martins de Oliveira (XXX.602.267-XX); Bruno Mendes Cavalcante (XXX.948.688-XX); Bruno Ribeiro de Oliveira (XXX.703.618-XX); Bruno Santos Pozza (XXX.033.250-XX); Caio Cesar de Araujo Medeiros (XXX.165.974-XX); Caio Rink Teixeira (XXX.836.728-XX); Caio Sales Medeiros (XXX.361.138-XX); Camila Almeida Mello Samogim Taques (XXX.158.528-XX); Camila Ribeiro (XXX.999.766-XX); Camila dos Santos Chaves (XXX.781.795-XX); Carla Santos de Almeida Cavalcanti (XXX.260.347-XX); Carlisson Vinicius de Santana Santos (XXX.642.625-XX); Carlos Alberto de Freitas (XXX.222.008-XX); Carlos Andre de Souza Celestino (XXX.832.437-XX); Carlos Edilson Araujo Silva (XXX.147.373-XX); Carlos Eduardo Alves (XXX.157.488-XX); Carlos Eduardo Giacomino (XXX.242.818-XX); Carlos Eduardo Meira Padua (XXX.199.128-XX); Carlos Eduardo Ribeiro (XXX.746.768-XX); Carlos Henrique de Aguiar (XXX.417.311-XX); Carlos Maia Klayn (XXX.843.317-XX); Carlos Roberto Mendes Ferreira Filho (XXX.393.246-XX); Carlos Vinicius de Jesus Lima (XXX.362.361-XX); Carmelito Vitorio da Silva Junior (XXX.722.215-XX); Carolina Capodeferro (XXX.691.888-XX); Carolina Ferreira Rodrigues Dias (XXX.196.396-XX); Carolina Goulart de Oliveira (XXX.258.696-XX); Carolina Haramoni Pereira da Silva (XXX.758.799-XX); Carolina Kuntze de Farias (XXX.609.749-XX); Carolina de Fatima Almeida Matos (XXX.206.273-XX); Caroline Caldas Santorio Santos (XXX.756.675-XX); Caroline Francisco de Carvalho (XXX.436.438-XX); Caroline Soncela (XXX.430.049-XX); Cassandra Rubia Marques da Silva (XXX.255.501-XX); Cassia Barbosa Farias (XXX.570.185-XX); Catarina Magalhaes Passos (XXX.158.561-XX); Catchusca Dresch (XXX.408.630-XX); Celia Gerlande Pires Barbosa de Araujo (XXX.506.701-XX); Celina Yoshiko Ogata (XXX.694.908-XX); Celso Paraiso Belisario Tupinamba (XXX.301.315-XX); Celso Romer Santana Junior (XXX.659.191-XX); Celso Silva Junior (XXX.168.321-XX); Charlys Fernandes Reis (XXX.359.661-XX); Ciliro Silva de Souza Junior (XXX.251.131-XX); Cintia Lima de Souza Ferrari (XXX.256.838-XX); Cintia Rodrigues Maia (XXX.728.086-XX); Clara Jessica Fernandes Carmo (XXX.729.175-XX); Claudemir Carvalho de Novais (XXX.325.655-XX); Claudia Bruna Araujo de Oliveira (XXX.824.747-XX); Claudia Helena Pereira Floresta (XXX.580.528-XX); Claudia das Dores Alves Horst (XXX.989.836-XX); Cleidimar Aparecida de Queiroz (XXX.760.906-XX); Cleverson Silvio de Oliveira (XXX.826.911-XX); Cleverson Weimer (XXX.341.709-XX); Cristian Fernandes Duarte (XXX.316.627-XX); Cristiane Lameira Vasconcellos (XXX.304.572-XX); Cristiane de Souza Nobre Teixeira (XXX.370.552-XX); Cyntia Magalhaes Neves (XXX.401.741-XX); Daiane dos Santos Hengler (XXX.598.588-XX); Daniel Batista da Silva (XXX.275.127-XX); Daniel Juliao Pereira (XXX.894.944-XX); Daniel Moreira Magalhaes (XXX.539.146-XX); Daniel Pedro de Primo Santos (XXX.672.005-XX); Daniel Santos de Jesus (XXX.634.725-XX); Daniel Silva Matos (XXX.852.125-XX); Daniel Veloso Silveira (XXX.643.796-XX); Daniela Ferreira Marques (XXX.499.386-XX); Daniela Gadelha Rocha Vieira (XXX.431.346-XX); Daniela Maciel Campos (XXX.917.476-XX); Daniela Nascimento Correia Leite (XXX.868.458-XX); Daniela Paula Nascimento Pires Cardoso (XXX.664.117-XX); Daniele Harita Santos (XXX.892.748-XX); Daniele Sales Kizima Omito (XXX.290.758-XX); Daniella Moreira de Oliveira (XXX.424.606-XX); Danielle Negosseki (XXX.362.579-XX); Danielly Cristina Carvalho Dourado (XXX.057.691-XX); Danilo Silva Campos (XXX.619.111-XX); Danilo Silva de Almeida (XXX.623.495-XX); Danilo Virgens Souza (XXX.565.435-XX); Davi Jose Moraes Miranda (XXX.265.487-XX); Davi do Nascimento Machado (XXX.699.355-XX); David Anderson Barbosa Rodrigues (XXX.647.131-XX); David Freire Ferreira (XXX.830.085-XX); David Nunes da Silva (XXX.041.991-XX); David Tato Fernandes Moreira (XXX.133.157-XX); Dayane de Souza Torquato (XXX.222.545-XX); Dayse Keylla de Carli (XXX.062.639-XX); Debora Itsuko Koreeda de Souza (XXX.583.948-XX); Debora Lima Felex Medeiros (XXX.575.114-XX); Debora Maria da Silva Nascimento (XXX.765.057-XX); Debora Silva Santos (XXX.783.326-XX); Deise Voskelis Santos (XXX.765.198-XX); Deivid Samuel de Moura (XXX.298.386-XX); Deivid de Oliveira Machado (XXX.308.206-XX); Delanilton Jeronimo Carvalho (XXX.756.187-XX); Denise Carvalho Ribeiro (XXX.141.385-XX); Denise Ineide Drews Lazzarotti (XXX.197.919-XX); Denise Vital da Silva (XXX.975.094-XX); Denize da Silva Micheli Marinho (XXX.729.816-XX); Dennis Gea Zschaber Nogueira (XXX.438.296-XX); Deoclecio Ferreira Conceicao (XXX.008.185-XX); Diego Barreto Coutinho (XXX.336.467-XX); Diego Manoel Oliveira da Paixao (XXX.816.875-XX); Diego Martins Alves (XXX.722.691-XX); Diego Souza Auler (XXX.007.252-XX); Diego de Andrade Bernardo da Silva (XXX.495.367-XX); Dioneva Yukiko Varela Kitayama (XXX.648.774-XX); Divaneide Silva dos Reis (XXX.891.905-XX); Djalma Pereira Junior (XXX.993.201-XX); Doriva Reis Silva (XXX.286.038-XX); Douglas Cavalcante Vaz de Azevedo (XXX.926.614-XX); Douglas Lisboa Coda Dias (XXX.952.996-XX); Edelberto Hermann Rosler (XXX.270.630-XX); Edemir Areco Davalos (XXX.880.250-XX); Edenilson Anunciacao dos Santos (XXX.122.878-XX); Ederlan Almeida da Silva (XXX.664.405-XX); Edgar dos Santos Lino (XXX.407.666-XX); Ediane Maria Monteiro da Silva (XXX.980.114-XX); Edilaine Aparecida Sando da Silva (XXX.091.388-XX); Edilene Cristina Cruz Bezerra (XXX.993.154-XX); Edilene Mota Guimaraes (XXX.709.872-XX); Edipo Brito Ferreira (XXX.802.155-XX); Edna Valois Barbosa Pereira (XXX.630.005-XX); Eduardo Almeida Teles (XXX.699.205-XX); Eduardo Goncalves de Souza (XXX.630.381-XX); Eduardo Rezende Alarcon (XXX.137.468-XX); Eduardo Vieira Brandao (XXX.819.251-XX); Elaine Cristina Fuzi Correia (XXX.211.698-XX); Elaine Maria Franco Pedrosa (XXX.281.871-XX); Elaine Ramos Teixeira (XXX.228.885-XX); Eliakim Philippe Ribeiro Gomes (XXX.303.441-XX); Eliana Duarte Pinheiro (XXX.920.402-XX); Eliane Dorriguette de Oliveira (XXX.679.641-XX); Eliane Raquel Hoeflinger Luciano (XXX.223.859-XX); Eliane Vilela da Silva (XXX.584.304-XX); Elisa Castro Lemos (XXX.721.895-XX); Elisangela Ferreira Duarte (XXX.152.281-XX); Eliseu Vieira Bedo dos Santos (XXX.420.836-XX); Elivaldo Bandeira Diniz Junior (XXX.213.342-XX); Elivania dos Santos Siqueira Silva (XXX.172.676-XX); Eliza Mayumi Kay Takahashi (XXX.755.819-XX); Elizana de Souza Lopes (XXX.752.038-XX); Ellen Estephani Santana Silva Rabelo (XXX.086.725-XX); Eloine Silva Goncalves (XXX.382.919-XX); Ely Aparecida dos Santos Pereira (XXX.863.669-XX); Elysson Pacheco Cunha (XXX.885.084-XX); Elza Mitsiyo Kaibara Togashi (XXX.638.068-XX); Emanuel Oliveira dos Santos (XXX.858.273-XX); Emanuela Santos Fontes (XXX.696.845-XX); Emerson Luciano de Almeida Severo (XXX.148.705-XX); Emerson Rodrigo Gomes Camelo (XXX.963.764-XX); Emidio Ximenes Pinto (XXX.962.273-XX); Erica Araujo Mendonca (XXX.921.122-XX); Erica de Oliveira Moreira Araujo Motta (XXX.639.977-XX); Erick Antonio da Silva (XXX.416.751-XX); Erick Thomas de Sousa Campos (XXX.848.081-XX); Erik Henrique Navarro Pereira (XXX.960.008-XX); Erika Cristina Zacheu Tumolo (XXX.664.688-XX); Eryka Renata Ferreira de Melo Senff Maia (XXX.648.569-XX); Esdras de Jesus Silva (XXX.479.595-XX); Ester Costa Alencar (XXX.120.531-XX); Ester de Carvalho Dias (XXX.656.378-XX); Eula Renata Garcez de Souza (XXX.993.942-XX); Evaldo Joao de Oliveira (XXX.655.479-XX); Eveline Barbosa Pereira (XXX.927.426-XX); Evelise Dieguez Fabres (XXX.276.270-XX); Everson Jesus Barbosa (XXX.853.970-XX); Everton Pimenta Roquete (XXX.737.871-XX); Expedito de Oliveira Neto (XXX.513.595-XX); Fabiana Martins de Oliveira (XXX.714.798-XX); Fabiane de Siqueira Pacheco Cunha (XXX.840.977-XX); Fabiano Nicolau Casfikis (XXX.388.678-XX); Fabio Augusto Bordinassi (XXX.535.168-XX); Fabio Augusto Ramos (XXX.892.816-XX); Fabio Divino Oliveira Mendes (XXX.058.131-XX); Fabio Santos Martins (XXX.710.404-XX); Fabio Vidal de Aguiar (XXX.289.866-XX); Fabio de Souza Santos (XXX.586.836-XX); Fagner Tadano Araujo Freire (XXX.878.371-XX); Felipe Atallah Haun (XXX.615.325-XX); Felipe Baltar de Carvalho (XXX.266.557-XX); Felipe Campana Paulino (XXX.847.848-XX); Felipe D Oliveira Costa (XXX.886.001-XX); Felipe Mateus Moura Guimaraes (XXX.364.371-XX); Felipe Moreira Teles (XXX.626.805-XX); Felipe Sager Felini (XXX.467.660-XX); Felipe de Lemos Quinteiro (XXX.775.267-XX); Felippe Ferreira de Araujo (XXX.276.208-XX); Fernanda Coelho Dauter de Oliveira Moraes (XXX.771.727-XX); Fernanda Cristina Rodrigues da Silva (XXX.409.551-XX); Fernanda Magalhaes de Castro Godois (XXX.439.607-XX); Fernanda Maia de Araujo (XXX.446.364-XX); Fernanda Oliveira Terra Delfino (XXX.381.408-XX); Fernanda Rocha dos Santos (XXX.983.426-XX); Fernanda da Silva Gama (XXX.442.851-XX); Fernando Cintra de Oliveira (XXX.409.781-XX); Fernando Jose da Silva (XXX.209.395-XX); Fernando Menezes Fumagalli (XXX.458.648-XX); Fernando Monserrat Rocha (XXX.043.379-XX); Filipe Marcel da Rosa Vargas (XXX.351.910-XX); Filipe Matheus Azevedo de Campos (XXX.303.785-XX); Filipe Oliveira Santos (XXX.904.221-XX); Fillipe Soares Dall Ora (XXX.874.211-XX); Flamarion Campos Mendes (XXX.437.126-XX); Flavia Cristina Silva (XXX.733.186-XX); Flavia Juliana Meira Nogueira (XXX.292.199-XX); Flavia de Jesus Gomes Brancalion (XXX.957.378-XX); Flavio Henrique Silva do Nascimento (XXX.401.184-XX); Flavio da Silva Sousa (XXX.806.055-XX); Francisco Allan Bayma Rocha (XXX.974.862-XX); Francisco Eduardo Alves Junior (XXX.656.584-XX); Francisco Paulo Vieira (XXX.817.771-XX); Francisco Raoni de Santiago Moreira (XXX.633.913-XX); Francisco de Oliveira Holanda (XXX.580.823-XX); Gabriel Santana Oliveira Santos (XXX.151.605-XX); Gabriel Vilas Boas Franca dos Santos (XXX.348.605-XX); Gabriela Cristina Siqueira Pereira (XXX.013.322-XX); Gabriela Ferreira Melo dos Santos (XXX.468.875-XX); Gabriela Pereira Gomes Fonseca (XXX.721.875-XX); Gabriela Ribeiro Lima (XXX.218.441-XX); Gabriela Salvador Cipriano (XXX.217.201-XX); Gabriela Tavares Rezende Ferreira (XXX.264.466-XX); Gabrielle da Silva Maia (XXX.136.701-XX); Geane Cruz Marinho (XXX.681.765-XX); Geisel Marcos Gouvea Rodrigues (XXX.564.999-XX); Geraldo Pereira Pinto Junior (XXX.440.461-XX); Geraldo Vieira Borges Sobrinho (XXX.559.521-XX); Gerdiani da Silva Moura (XXX.123.003-XX); Gesiane Gomes Rosa (XXX.788.757-XX); Getulio Goncalves Rodrigues Filho (XXX.453.987-XX); Gideilton dos Santos (XXX.938.885-XX); Gil de Freitas Cordeiro (XXX.994.019-XX); Gilberto Costa Leao Junior (XXX.770.375-XX); Gilberto Feitoza da Silva (XXX.961.462-XX); Gilmar Martins Ferreira (XXX.420.719-XX); Gilsilene Gusmao Saraiva (XXX.511.035-XX); Gilvania Alves Pereira Batista (XXX.680.878-XX); Gilza de Souza Oliveira (XXX.747.551-XX); Giovana Couto Guedes da Silva (XXX.850.468-XX); Giovani Santos de Oliveira (XXX.814.138-XX); Girlene Neves de Souza Medeiros (XXX.844.021-XX); Gisela de Fatima Adolfo Duarte (XXX.858.638-XX); Giselly da Cunha Miranda (XXX.887.781-XX); Gislaine Aparecida Malimpensa Malakin (XXX.206.468-XX); Glauverson Rogero Goncalves Bento (XXX.958.616-XX); Greice Michele Dill Lauxen (XXX.050.860-XX); Guaracy de Souza Patucci Goncalves Martins (XXX.350.438-XX); Guilherme de Castro Araujo (XXX.657.456-XX); Gustavo Guerra Pereira (XXX.421.076-XX); Gustavo Lima Dias Souza (XXX.354.415-XX); Gustavo Nedel (XXX.645.910-XX); Gustavo Pinho Mendes (XXX.759.698-XX); Habia Maria Carrijo (XXX.941.516-XX); Hamilton Ferreira Costa (XXX.111.116-XX); Harlysson Dioney Dias de Lima (XXX.293.652-XX); Helena Santiago de Souza (XXX.912.336-XX); Helio Gonzaga Silva Filho (XXX.233.785-XX); Helio Moreira Santos (XXX.179.905-XX); Henrique Tiburcio Costa (XXX.977.735-XX); Henrique de Mello e Souza Junior (XXX.062.837-XX); Herlane dos Anjos Freitas (XXX.445.785-XX); Heverton Rossiny Martins Soto (XXX.805.301-XX); Hudson Junio Ferreira (XXX.145.018-XX); Hugo Cesar Rodrigues dos Santos (XXX.249.861-XX); Hugo Leonardo Ribeiro Caldas (XXX.276.326-XX); Hugo Souza Paixao dos Santos (XXX.832.848-XX); Humberto de Oliveira Costa (XXX.306.626-XX); Iasmim Santos Ferreira (XXX.367.825-XX); Igor Miranda Luz (XXX.575.905-XX); Inae Goncalves Machado (XXX.148.115-XX); Ingrid Engel Wermelinger (XXX.594.927-XX); Iraecio de Sousa Carvalho (XXX.731.911-XX); Isabela Estevam de Morais Oliveira (XXX.360.796-XX); Isabela Freitas Santana (XXX.768.615-XX); Isabela Santos Ribeiro (XXX.842.095-XX); Isabela Torres Barbosa (XXX.349.681-XX); Isabele Ferreira Pimentel (XXX.068.692-XX); Isnar Ribeiro de Oliveira Filho (XXX.286.235-XX); Israel Carniel Marques (XXX.990.230-XX); Italo Ayala de Almeida Rabelo (XXX.865.424-XX); Italo Cabral Araujo (XXX.945.855-XX); Italo Queiroz Brandao Fernandes (XXX.122.074-XX); Itamar Pinto de Freitas (XXX.920.317-XX); Ivam Luiz Bibiano da Silva (XXX.895.948-XX); Ivan Jotta Pereira de Paula (XXX.171.236-XX); Ivana Santos Moraes (XXX.870.436-XX); Ivandilson Lima de Souza (XXX.491.522-XX); Ivis Lucchesi Camara Araujo (XXX.097.604-XX); Ivonildo Ferreira de Almeida Filho (XXX.486.353-XX); Izabelle Wanderley Catole (XXX.893.194-XX); Izadora Teixeira Paixao Ribeiro (XXX.293.163-XX); Jacqueline de Azevedo Ramos (XXX.212.817-XX); Jade Nessara Sandi Girardini (XXX.336.220-XX); Janaina Morais Pessoa (XXX.102.038-XX); Jandira dos Santos Silva (XXX.941.241-XX); Jandirso Macedo Barreto (XXX.165.444-XX); Jane Martinez Campos (XXX.958.797-XX); Janes Elias Severino Abreu (XXX.196.306-XX); Jaqueline Curcio Padrao (XXX.800.317-XX); Jean Rodrigues Borges (XXX.283.301-XX); Jean de Almeida Santos (XXX.567.964-XX); Jeane Flavia Marcelino da Costa (XXX.176.904-XX); Jennifer Aline do Lago Souza (XXX.315.838-XX); Jessica Fioravante Vieira de Paula Jardim (XXX.081.977-XX); Jheffeson Luan Gomes Silva (XXX.680.701-XX); Jheymison Sousa Martins (XXX.307.881-XX); Jhonis Macedo de Miranda (XXX.443.947-XX); Joane Liberato Macedo Saldanha (XXX.869.062-XX); Joao Batista Lima da Silva (XXX.945.041-XX); Joao Lucas Alves Barreto (XXX.364.155-XX); Joao Matheus Caffe Storani (XXX.641.707-XX); Joao Paulo de Macedo (XXX.670.801-XX); Joao Renato de Andrade (XXX.733.008-XX); Joelita Barbosa Nunes (XXX.738.855-XX); Joice Gabriela Bezerra Costa (XXX.886.214-XX); Jonas Firmino Soares (XXX.251.284-XX); Jonas Oliveira Prado (XXX.281.948-XX); Jonatas Romano Polla (XXX.468.116-XX); Jorlanda Saraiva Nogueira Coutinho (XXX.604.573-XX); Jose Alexandre Delmino de Lima (XXX.103.893-XX); Jose Carlos Batista da Silva Junior (XXX.546.492-XX); Jose Edemerval Matos Nascimento (XXX.064.678-XX); Jose Emilio Chaoui Filho (XXX.971.135-XX); Jose Gomes Panta (XXX.224.205-XX); Jose Gustavo Sampaio Sales (XXX.492.493-XX); Jose Raimundo Cavalcante Cardoso (XXX.706.122-XX); Jose Sergio Leite Santos (XXX.472.315-XX); Josilaine Santos Catarino Isidoro (XXX.412.768-XX); Juliana Araujo Ventura Correia (XXX.341.845-XX); Juliana Barros Santos de Franca (XXX.580.288-XX); Juliana Cristina Cerdeira dos Santos (XXX.340.302-XX); Juliana Fornarolo de Cinque (XXX.482.198-XX); Juliana Goncalves Filgueira (XXX.833.901-XX); Juliana Novais de Almeida Bandeira (XXX.734.925-XX); Juliana Renata Batista Ferreira (XXX.340.738-XX); Juliana Santana Menezes (XXX.353.025-XX); Juliana da Silva Gama (XXX.881.801-XX); Julio Cesar Figueiredo Barbosa (XXX.359.414-XX); Julio Cesar Marquezan Rodrigues de Oliveira (XXX.486.276-XX); Julio Cesar Prandini Tramonte (XXX.977.208-XX); Julio Cesar da Silva Couto (XXX.021.657-XX); Julio Cesar de Barros (XXX.956.478-XX); Julio Cesar de Oliveira (XXX.032.876-XX); Juscineide Barbosa Oliveira Souza (XXX.989.815-XX); Kaio Raphael Zaniboni (XXX.266.328-XX); Karenyne Vasconcelos de Brito Silva (XXX.354.204-XX); Karine Mognon (XXX.446.990-XX); Karine Pereira de Oliveira (XXX.173.975-XX); Karla dos Santos de Sousa (XXX.749.805-XX); Karolyne Andrade Farias (XXX.826.048-XX); Katia Cristina de Oliveira Palombo (XXX.948.667-XX); Katia Fernanda Pegoraro Bernardino (XXX.288.369-XX); Katia Regina Cardoso (XXX.076.239-XX); Katia Regina Ribeiro Ferreira (XXX.677.218-XX); Kaue Martins Aquino Falcao (XXX.658.574-XX); Kayanne Vasconcelos de Brito Silva (XXX.236.074-XX); Keila Cristina Ferreira Leite (XXX.995.801-XX); Keise Reis da Costa (XXX.713.612-XX); Kelin Mara Deconto Vechiatto (XXX.927.170-XX); Kelly Cristina dos Santos Silva Ferreira (XXX.197.425-XX); Kelly Ferreira Dourado (XXX.388.178-XX); Kleber Ariel Lodi (XXX.746.279-XX); Kleber Hideo de Franca (XXX.783.989-XX); Kleber Vieira (XXX.356.659-XX); Kleberson Felipe Pereira de Oliveira (XXX.783.254-XX); Kleiton Moura Celestino (XXX.234.635-XX); Laerte Marques Dantas (XXX.712.962-XX); Laila Priscila Barreto Ribeiro de Castro Dourado (XXX.212.875-XX); Lara Maria Silva Feitosa (XXX.509.265-XX); Larissa Borges Libarino (XXX.868.355-XX); Larissa Brochado de Mello (XXX.011.297-XX); Lazaro Afonso Aguiar Santos (XXX.647.575-XX); Leandro Borges Barros de Santana (XXX.182.973-XX); Leandro Maciel da Silva (XXX.279.355-XX); Leandro Rafael Brito da Silva (XXX.261.075-XX); Leandro da Silva Ferreira (XXX.003.836-XX); Leandro de Araujo Ferreira (XXX.747.624-XX); Leda Adriana Correa Martins (XXX.975.688-XX); Leda Luane Agostini Emerich (XXX.131.656-XX); Leidiane Dias de Sousa (XXX.531.111-XX); Lelia Maria Araujo Marques Pereira (XXX.747.546-XX); Lenissa Brum Ramalho (XXX.117.090-XX); Leonardo Augusto Cyrilo Fernandes (XXX.610.688-XX); Leonardo Canario de Melo (XXX.288.725-XX); Leonardo Fonseca Freitas Marra (XXX.624.871-XX); Leonardo Lage Povoa (XXX.506.666-XX); Leonardo Lucio Cordeiro da Silva (XXX.580.601-XX); Leonardo Modesto Rodrigues da Silva (XXX.539.668-XX); Leonardo Rodrigues de Alencar (XXX.028.968-XX); Leonardo Sande Barboza (XXX.308.995-XX); Leonardo Siqueira da Silva (XXX.728.714-XX); Leonardo de Jesus Mariz (XXX.784.178-XX); Leticia Aparecida Fernandes Magalhaes (XXX.078.227-XX); Leticia Morais de Oliveira (XXX.482.071-XX); Leticia de Oliveira Candido Viana (XXX.716.878-XX); Lidia Maria Cavalcante Monteiro (XXX.500.304-XX); Lidiane Silva Lourenco (XXX.584.448-XX); Lidiane Soares da Silva (XXX.365.538-XX); Lidiane Souza Alves (XXX.119.705-XX); Liliam de Souza Oliva (XXX.132.908-XX); Liliane Duarte (XXX.597.436-XX); Lineane de Morais Evangelista Magalhaes (XXX.634.193-XX); Liris Ferreira dos Santos Silva (XXX.478.705-XX); Livia Gois dos Santos (XXX.715.541-XX); Livia Soares de Holanda Moura (XXX.599.823-XX); Lizandra Brum Furhmann (XXX.523.929-XX); Loame Azevedo da Silva (XXX.592.785-XX); Lorena das Gracas Neto (XXX.837.371-XX); Lossane Romana de Oliveira Lopes (XXX.695.696-XX); Luana Arantes Villanueva (XXX.389.386-XX); Lucas Bomfim Pereira (XXX.408.255-XX); Lucas Candido Domingos (XXX.506.784-XX); Lucas Dorneles de Almeida (XXX.475.101-XX); Lucas Gouvea e Silva (XXX.008.088-XX); Lucelia Barreto de Almeida Carneiro (XXX.713.645-XX); Lucia Marta Paulino (XXX.968.648-XX); Luciano Bandarra Pauli (XXX.409.430-XX); Luciano da Silva Oliveira (XXX.281.995-XX); Luciene da Silva Mendes (XXX.600.247-XX); Lucivania Monteiro Ferreira (XXX.278.286-XX); Ludymila Lais Vieira Molero (XXX.292.828-XX); Luis Cesar Sassaki de Freitas (XXX.078.347-XX); Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.586.528-XX); Luiz Carlos Pereira Sales (XXX.960.109-XX); Luiz Carlos de Oliveira (XXX.988.979-XX); Luiz Felipe Oliveira Carvalho (XXX.801.825-XX); Luiz Felipe Rizzi (XXX.149.598-XX); Luiz Fernando da Silva Paz (XXX.338.219-XX); Luiza Ferreira dos Santos Coimbra (XXX.917.968-XX); Magnus Ronnie de Sousa Saturno (XXX.055.914-XX); Maiata dos Santos Pereira (XXX.043.000-XX); Maicon Meireles de Araujo Pena (XXX.903.026-XX); Manoel Eugenio Dalbem Lopes (XXX.723.247-XX); Manoel Tavares da Silva Filho (XXX.156.285-XX); Manuela Santos Soares Faleiro (XXX.374.735-XX); Marcal Moreira da Silveira (XXX.651.140-XX); Marcel Machado da Silva (XXX.450.698-XX); Marcela Valente de Sousa (XXX.725.366-XX); Marcela de Souza Pamplona Silva (XXX.543.098-XX); Marcello Miguel Jorge (XXX.140.648-XX); Marcelo Desie Freitas (XXX.113.598-XX); Marcelo Faria da Silva (XXX.879.566-XX); Marcelo Floriano Carvalho (XXX.274.388-XX); Marcelo Goncalves de Souza (XXX.818.518-XX); Marcelo Paulino Galhardo (XXX.553.191-XX); Marcelo da Silva Colvara (XXX.080.018-XX); Marcelo de Oliveira (XXX.690.837-XX); Marcia Rodrigues Oliveira (XXX.369.826-XX); Marcia Salete Mesnerovicz (XXX.107.420-XX); Marcilene Maria Alvarenga Santos (XXX.071.501-XX); Marco Aurelio de Sousa (XXX.713.516-XX); Marcondes do Nascimento Silva (XXX.691.304-XX); Marcos Alberto Alves de Carvalho (XXX.000.061-XX); Marcos Fernando Formigoni Magalhaes (XXX.732.628-XX); Marcos Filipe Tavares da Silva (XXX.697.828-XX); Marcos Genesio Araujo (XXX.726.115-XX); Marcos Jose de Azevedo Mendes (XXX.249.371-XX); Marcos da Silva Costa (XXX.045.025-XX); Marcos de Alencar Serrano Barbosa (XXX.986.905-XX); Marcos de Souza Marques (XXX.702.118-XX); Marcos dos Santos Carneiro (XXX.096.142-XX); Marcus Felipe Ribeiro Matos de Lima (XXX.977.095-XX); Marcus Vinicius Fantagussi dos Anjos (XXX.351.715-XX); Marcus Welb Carvalho de Sousa (XXX.955.861-XX); Maria Caroline Correia da Silva (XXX.993.098-XX); Maria Celene Rosa da Silva (XXX.534.346-XX); Maria Elenice Guerra de Moraes (XXX.878.222-XX); Maria Elisangela Paula do Rego (XXX.425.882-XX); Maria Helena dos Santos de Oliveira (XXX.443.425-XX); Maria Lucia Macedo (XXX.086.426-XX); Maria Rita dos Santos Medeiros (XXX.383.922-XX); Maria Souza Rios (XXX.873.105-XX); Maria Suely Sousa (XXX.249.196-XX); Maria das Gracas da Silva Moreira (XXX.709.765-XX); Maria de Fatima Lopes de Almeida (XXX.769.075-XX); Maria de Fatima dos Santos (XXX.780.615-XX); Maria do Carmo Silva Brasileiro Alves (XXX.695.055-XX); Mariana Almeida Guerra (XXX.942.015-XX); Mariana Barboza Leal do Nazareth (XXX.959.477-XX); Mariana Corte Guimaraes (XXX.038.961-XX); Mariana Lobo Bahia Castelo Branco (XXX.910.455-XX); Mariana Lopes Palhares Sidonio (XXX.125.526-XX); Mariana Manzan Paiva (XXX.061.216-XX); Mariana Merces Passos (XXX.031.595-XX); Mariana Nunes de Lima Freire (XXX.171.152-XX); Mariana Oliveira Souza de Jesus (XXX.963.325-XX); Mariana Vidal Neves (XXX.669.628-XX); Marianny Patricia Dias de Vasconcelos (XXX.793.944-XX); Marielli Giacomelli Pfeffer (XXX.628.949-XX); Marilene Machado Siqueira (XXX.117.277-XX); Marinna Alves Mendes (XXX.986.861-XX); Marllon da Mata Pereira (XXX.091.865-XX); Marlon Coqueiro Galdino (XXX.511.605-XX); Marlon Macedo Marques da Silva (XXX.453.427-XX); Marta de Oliveira Silva Amorim Santos (XXX.630.095-XX); Martin Cesar Petri (XXX.589.280-XX); Mary Oliveira Ribeiro (XXX.154.978-XX); Matheus Bassi Petelincar (XXX.278.268-XX); Matheus Henrique Pereira Vaz (XXX.911.421-XX); Mauricio Alan Carvalho de Souza (XXX.206.498-XX); Mauricio Ranniery Alves de Almeida (XXX.564.934-XX); Mauro Alberto de Souza (XXX.380.948-XX); Mayara Madja Modesto Pereira (XXX.997.884-XX); Mayara de Souza Moreira Avelino (XXX.670.217-XX); Mayra Natali Vilela Ferreira (XXX.857.436-XX); Mayra de Lyra Lisboa (XXX.179.674-XX); Michelle Alves Ximenes Machado (XXX.063.827-XX); Michelle Beinisch (XXX.317.047-XX); Michelly Santana Pereira (XXX.641.165-XX); Milton Correa Neto (XXX.037.018-XX); Miracema Ramalho Vieira (XXX.996.945-XX); Mislene Barbosa Rocha (XXX.855.885-XX); Monica Goncalez Langendolf Vilela (XXX.647.907-XX); Monica Krisciumas Ferreira (XXX.469.238-XX); Moreno Souza Gois (XXX.506.785-XX); Mozart Ferreira Alves (XXX.707.553-XX); Murillo Michelangelo Neiva Anunciacao (XXX.107.425-XX); Nabya Hinya Ludujero Viana (XXX.169.991-XX); Nagila Gomes de Almeida (XXX.982.667-XX); Naiara Alves de Moura (XXX.435.468-XX); Naiara Andrade do Nascimento (XXX.382.365-XX); Najara Aparecida Ribeiro Amaral (XXX.498.088-XX); Nareuda Queiroz Frazao (XXX.156.842-XX); Natalia Cascao Barreto (XXX.020.027-XX); Natalia Montefusco Lopes (XXX.682.928-XX); Natalia Xavier Duarte (XXX.826.118-XX); Nathalie Anne Lockley (XXX.027.468-XX); Nathan Gomes Bezerra (XXX.366.384-XX); Nayara Ribeiro Azevedo Borges (XXX.462.986-XX); Nayara Souza Antunes Brandao (XXX.471.501-XX); Nayara de Oliveira Sousa (XXX.200.182-XX); Neide Claudia do Carmo Carvalho (XXX.137.615-XX); Neide Maria Alberto (XXX.224.722-XX); Nelcimara do Nascimento Peixoto (XXX.719.557-XX); Nilo Dinis de Oliveira (XXX.747.141-XX); Nirvana Carvalho de Oliveira (XXX.021.658-XX); Oseias Eduardo de Oliveira (XXX.969.126-XX); Osvania Ribeiro dos Santos (XXX.232.355-XX); Otavio Augusto Reimberg (XXX.423.266-XX); Otazildo Araujo Garcia (XXX.557.572-XX); Ozeni Alves Madureira (XXX.452.441-XX); Pablo de Oliveira Barbosa (XXX.900.596-XX); Pamella Sales Oliveira (XXX.622.618-XX); Patresio Camilo Ferreira (XXX.432.946-XX); Patricia Amato Aires da Rocha Oliveira (XXX.847.091-XX); Patricia Cucolotto de Freitas (XXX.546.559-XX); Patricia Francielly de Oliveira (XXX.048.489-XX); Patricia Freitas Leite Vogeler (XXX.152.677-XX); Patricia Grings (XXX.383.030-XX); Patricia Janine de Oliveira Lopes (XXX.155.374-XX); Patricia Pereira Moreira (XXX.332.655-XX); Patricia Silva de Souza Cajui (XXX.659.017-XX); Patrick Marcel Cechitto (XXX.723.619-XX); Paula Barroso Missiaggia (XXX.187.056-XX); Paula Miranda Tararam Soares (XXX.209.695-XX); Paula Silva de Andrade Benayon (XXX.364.887-XX); Paulo Isamu Akioka (XXX.396.098-XX); Paulo Oliveira da Silva (XXX.153.775-XX); Paulo Pereira de Vasconcelos Junior (XXX.695.174-XX); Paulo Ricardo Breda Santos (XXX.262.907-XX); Paulo Ricardo Robaina Diniz (XXX.043.457-XX); Paulo de Tarso Teixeira Batista (XXX.769.616-XX); Pedro Borges Cardoso Goncalves de Assis (XXX.201.911-XX); Pedro Mansur Ferreira (XXX.155.421-XX); Pedro Paulo Procopio de Almeida (XXX.584.797-XX); Poliana Nesi (XXX.300.649-XX); Poliana Santos de Morais (XXX.258.195-XX); Pollyana de Sousa Correia Leite (XXX.996.504-XX); Prince Pereira Costa (XXX.784.862-XX); Priscila Kelly Frazao Milanez (XXX.896.308-XX); Priscila Silveira Sousa Lima (XXX.445.607-XX); Priscilla Anjos Meireles Pereira (XXX.588.878-XX); Priscilla Karley Vieira de Assuncao (XXX.169.965-XX); Quezia Fernandes Pedrosa Cardoso (XXX.151.427-XX); Rachel Soares Cardoso (XXX.579.506-XX); Rafael Alencar Coimbra Vale (XXX.192.933-XX); Rafael Barros dos Santos (XXX.747.305-XX); Rafael Bastos Carvalho Ronchetti (XXX.940.098-XX); Rafael Castelo Branco Engelhardt (XXX.376.002-XX); Rafael Jesus Peixoto Abreu (XXX.640.490-XX); Rafael Moreira Diniz (XXX.530.966-XX); Rafael Vitor da Silva Oliveira (XXX.511.005-XX); Rafael da Costa Silva (XXX.621.234-XX); Rafael de Freitas Cardoso Moreira (XXX.366.206-XX); Rafael dos Santos (XXX.562.588-XX); Rafaela Marques Lins (XXX.329.371-XX); Raffael Henrique Alvim Silva (XXX.077.566-XX); Ramiro Fernandes dos Santos (XXX.208.727-XX); Ramon Ferreira Fagundes Gouvea (XXX.582.158-XX); Ramon Lebreiro Torres (XXX.381.137-XX); Ranielle Schultais (XXX.582.127-XX); Rany Rodrigues de Sousa Espindula (XXX.690.801-XX); Raphael Felipe da Rocha e Silva (XXX.019.273-XX); Raphael Magaldi Baptista (XXX.817.497-XX); Raquel Costa Alves (XXX.762.635-XX); Raquel Cyrilo da Conceicao Souza (XXX.058.157-XX); Raquel Kennia Santos Negrao Alves (XXX.180.085-XX); Raquel Lopes Nogueira (XXX.999.423-XX); Raquel de Souza Brito (XXX.695.871-XX); Regiane da Silva Anacleto (XXX.339.698-XX); Regina Pereira Silva Dias (XXX.528.555-XX); Renan Jose Faria (XXX.689.647-XX); Renata Francisco Pereira (XXX.134.726-XX); Renata Hermes da Fonseca Feitosa (XXX.931.017-XX); Renato Aparecido Pereira (XXX.841.446-XX); Reuel Barbosa Morais da Costa (XXX.513.282-XX); Rhuan Felipe Reino Amorim (XXX.314.139-XX); Ricardo Alexandre Plens (XXX.297.348-XX); Ricardo Barbosa Vieira Santos (XXX.018.906-XX); Ricardo Barros de Mendonca Filho (XXX.362.024-XX); Ricardo Bernardes Panicacci (XXX.630.388-XX); Ricardo Cerqueira dos Santos (XXX.703.405-XX); Ricardo Fonseca Schmid (XXX.840.096-XX); Ricardo Lopes de Alvarenga (XXX.043.666-XX); Ricardo Pinheiro (XXX.735.298-XX); Ricardo Radtke (XXX.887.640-XX); Ricardo dos Santos Alvares Ormond (XXX.419.777-XX); Robert Avelino Cunha Teixeira (XXX.547.686-XX); Robert dos Santos Leite (XXX.549.057-XX); Roberta Dupont (XXX.677.350-XX); Roberta Munique Silva da Nobrega (XXX.755.534-XX); Roberta Salgado Barbirotto (XXX.700.938-XX); Roberta da Costa de Oliveira Silva (XXX.399.637-XX); Roberto Aparecido Silva Nascimento (XXX.011.568-XX); Roberto Lobo Baroth Junior (XXX.324.867-XX); Roberto de Souza Oliveira (XXX.812.358-XX); Robson Micael Ramos (XXX.481.915-XX); Rodrigo Alves de Jesus (XXX.317.931-XX); Rodrigo Amaral Martins (XXX.499.699-XX); Rodrigo Ferraro (XXX.942.828-XX); Rodrigo Jose Alves (XXX.479.618-XX); Rodrigo Schlickmann (XXX.810.149-XX); Roger Michel Raydel Mesquita de Carvalho (XXX.187.112-XX); Rogerio de Sa Figueiredo (XXX.545.674-XX); Ronald Paris Tonete (XXX.946.717-XX); Roosewelt Pereira Santos (XXX.414.071-XX); Rosa Miria da Silva Oliveira (XXX.047.866-XX); Rosane Alves Barbosa Vianna (XXX.913.101-XX); Rosangela dos Santos de Paulo (XXX.467.749-XX); Roselaine Dias Pereira (XXX.244.397-XX); Rosianne de Souza Santos de Almeida (XXX.896.465-XX); Rozana Ventura da Paixao e Silva (XXX.328.058-XX); Sabrina Andrade Cecilio Paiva (XXX.857.261-XX); Samara Barbosa Maduro (XXX.486.982-XX); Samara da Silva de Souza (XXX.070.140-XX); Samea Larisse Andrade (XXX.177.811-XX); Samille Carvalho de Araujo Mota (XXX.261.045-XX); Samuel Rocha Fonseca (XXX.999.921-XX); Sandra Regina Rodrigues de Morais (XXX.261.188-XX); Sandra Sella Honda (XXX.266.918-XX); Sandro Randazzo de Moura (XXX.735.978-XX); Sara de Oliveira Carneiro Santana (XXX.900.595-XX); Sarah Augusta de Oliveira Hipolito (XXX.164.231-XX); Saulo Victor Santos (XXX.984.869-XX); Selma Chaeffer Cravo (XXX.218.467-XX); Sergia Larissa Cordeiro Carneiro Souza (XXX.209.495-XX); Sheyla Cristina dos Santos (XXX.230.399-XX); Shirley Moreira Braga Goncalves (XXX.975.416-XX); Sidnei Peixoto Rios (XXX.871.485-XX); Silne Vereni de Melo Costa (XXX.465.764-XX); Silvana de Souza (XXX.981.078-XX); Silvano Soares da Silva Junior (XXX.855.214-XX); Silvia Cafe de Almeida Barbosa (XXX.194.858-XX); Silvio Luis Sobral de Oliveira (XXX.054.790-XX); Simao Lima Rocha (XXX.635.305-XX); Simone Lopes de Andrade (XXX.204.225-XX); Simoneide Pires de Almeida (XXX.707.445-XX); Sisley Alessandra de Freitas Chaves (XXX.327.176-XX); Sonia Piva Salgado (XXX.100.469-XX); Stefano Chagas Campos (XXX.854.021-XX); Steffany Shiotani Magela Ferreira (XXX.788.818-XX); Suedja Bezerra Duarte Apolinario (XXX.459.214-XX); Suelen Gomes Tavares de Melo (XXX.797.044-XX); Sueli Aparecida de Souza Zamai (XXX.421.978-XX); Suely Antonia de Souza Araujo (XXX.273.351-XX); Suely Mota de Menezes (XXX.292.512-XX); Suzany Ingrid de Miranda (XXX.775.058-XX); Suzene Maria da Silva Vicente Vieira (XXX.667.902-XX); Suzie Cristina de Carli Silva Pereira (XXX.510.838-XX); Taciana Frioli Leonel (XXX.200.308-XX); Taiana Ferreira Gama Seixas (XXX.098.305-XX); Taiana Soares Leite Praca de Mello (XXX.207.686-XX); Tainara Lemos Pimentel (XXX.383.925-XX); Tais da Silva Severo Palha (XXX.913.955-XX); Talison Fernando Nogueira (XXX.801.776-XX); Talita Nogueira dos Santos (XXX.490.195-XX); Talita Santos Matos (XXX.265.515-XX); Tamara Mais da Silva Silvestrini (XXX.909.738-XX); Tamires Oliveira dos Santos Freitas (XXX.606.975-XX); Tamires Teixeira Bastos Barbosa (XXX.069.427-XX); Tamize da Silva Mota (XXX.581.425-XX); Tania Aparecida da Silva Macedo (XXX.563.746-XX); Tarcysio Helvys Dias Ferreira (XXX.182.483-XX); Tatiana Junqueira (XXX.445.388-XX); Tatiana Starck do Amaral Diniz (XXX.159.637-XX); Tatiana de Oliveira Silva (XXX.828.856-XX); Tatiana de Pinhedo (XXX.885.801-XX); Tatiane Costa Medeiros (XXX.259.871-XX); Tatiane Gomes Bremide (XXX.137.902-XX); Tercio de Figueredo Henrique (XXX.279.928-XX); Terencia Pires Guerra Xavier Melo (XXX.777.576-XX); Tesley Wallace Jakson (XXX.654.151-XX); Thais Guimaraes Brandao Borges (XXX.834.327-XX); Thais Tagawa de Paula Lara (XXX.992.261-XX); Thais de Noronha Magalhaes (XXX.737.408-XX); Thaise Bezerra de Oliveira (XXX.682.155-XX); Thales Araujo Brandao (XXX.742.024-XX); Thales Soares Santana (XXX.537.873-XX); Thana Lara Rodrigues Marra (XXX.190.801-XX); Thangria Elisa Barros Rodrigues (XXX.008.179-XX); Thays Gomes Rodrigues Fernandes (XXX.117.021-XX); Thiago Anderson Pichinim Colleta (XXX.586.078-XX); Thiago Emmanuel Ferreira de Brito Brasil Passos (XXX.839.931-XX); Thiago Falcao Monteiro (XXX.826.221-XX); Thiago Severo Garbin (XXX.392.070-XX); Thiago Valadao Teixeira (XXX.144.936-XX); Thiago Vieira de Oliveira (XXX.196.028-XX); Thianne Gomes Cabral de Lira (XXX.781.655-XX); Tiago Andre da Silva Medeiros (XXX.406.364-XX); Tiago Ivan Kerber (XXX.969.600-XX); Tiago Lisboa Maximiano (XXX.420.017-XX); Tiago de Araujo Mendes dos Santos (XXX.709.805-XX); Ticiana Damaceno Gil de Oliveira (XXX.416.138-XX); Ticiana Maria Gomes Borges Nery (XXX.513.405-XX); Triscya Tamara da Silva Lima (XXX.426.511-XX); Tuani da Silva Palmeira (XXX.897.328-XX); Ubiracy Taiguara de Oliveira (XXX.842.905-XX); Vagner Cribari Lyra (XXX.619.457-XX); Vagner Silva Rocha Domingues (XXX.149.517-XX); Valber Francisco Falcheto (XXX.317.377-XX); Valmor Alves Junior (XXX.081.608-XX); Valquiria Aparecida Alves Hohmann (XXX.238.659-XX); Vanderlei de Oliveira Albuquerque Dias Ribeiro (XXX.299.798-XX); Vaneli Frizon Franco (XXX.892.089-XX); Vanessa Andrade de Carvalho Fernandes (XXX.642.861-XX); Vanessa Cardoso Fonseca da Rocha (XXX.836.257-XX); Vanessa Estela Signoretti Onuka (XXX.643.748-XX); Vanessa Ferreira dos Santos (XXX.066.125-XX); Vanessa Fusco Alvim (XXX.857.756-XX); Vanessa Gama Moraes (XXX.681.995-XX); Vanessa Gleicielly Costa (XXX.382.382-XX); Vanessa Ishibaru Miranda (XXX.339.698-XX); Vanessa Martins Barbosa (XXX.845.796-XX); Vanessa Silva de Jesus (XXX.016.831-XX); Vanessa Stapazon Garcia (XXX.455.920-XX); Vanessa Suppa Marciano (XXX.331.018-XX); Vanessa de Barros Farias Minho (XXX.557.371-XX); Vanessa de Carvalho Carapia Moreira (XXX.294.905-XX); Victor Guerreiro Steffler (XXX.584.248-XX); Victor Hugo Clementino dos Santos (XXX.539.634-XX); Victor Mateus Camargo Silva (XXX.343.255-XX); Vilcle Silva Veloso (XXX.897.285-XX); Vilma Andrade Santos (XXX.529.705-XX); Vinicius Landin Marques (XXX.914.405-XX); Vinicius de Oliveira Santos (XXX.217.957-XX); Vitor Lucio da Fonseca Coelho (XXX.290.537-XX); Viviane Gama Xavier Bispo (XXX.447.536-XX); Viviane Rabelo Fontes (XXX.857.085-XX); Viviane Scheidt do Valle Fundao (XXX.455.828-XX); Viviane de Oliveira Castilho (XXX.460.457-XX); Viviane dos Santos Simoes Alves (XXX.712.375-XX); Wagner Alves da Silva (XXX.076.261-XX); Wagner Moscoso Wanderley (XXX.986.324-XX); Wagner Pinheiro Ferreira (XXX.814.472-XX); Wagner Silva Porto (XXX.207.574-XX); Wagner da Silva Cortez (XXX.279.297-XX); Wagner de Sousa Vieira (XXX.022.713-XX); Waleska Silva Campos (XXX.876.136-XX); Wallace da Silva Jorge (XXX.462.957-XX); Washington Balieiro Bentes (XXX.909.782-XX); Washington Correa de Amorim (XXX.049.098-XX); Wendell Jorge Silva da Costa (XXX.048.442-XX); Wesley Valdir de Souza (XXX.745.988-XX); William Santana Nascimento (XXX.687.695-XX); Willians Siloto Sigolo (XXX.604.308-XX); Wilmon Ricardo dos Santos (XXX.440.427-XX); Wilson Jose Mascarenhas de Oliveira Netto (XXX.634.425-XX); Yan de Castro Vieira (XXX.359.031-XX); Ygor Pereira do O Ruiz (XXX.340.868-XX); Zuila Borges da Silva Brandao (XXX.623.361-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.